Tribunal: STF
Processo: ARE 1504857
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. servidor público. abono de permanência. benefício devido desde a data em que cumpridos os requisitos necessários à aposentadoria. precedentes. 



    I. Caso em exame



    1. Pretensão do recebimento do abono permanência desde 10 de julho de 2018, sendo que o autor passou a receber o abono a partir de outubro de 2020, data do requerimento administrativo, acompanhado de CTC emitido pelo INSS.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência é devido desde a data em que cumpridos os requisitos para aposentadoria ou se depende do requerimento e de juntada de documentos.



    III. Razões de decidir



    3. Na forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos e a permanência na ativa. 



    4. O benefício não pode ser condicionado a nenhuma outra exigência, nem mesmo ao respectivo requerimento ou à juntada de documentos, pelo que o termo inicial do pagamento será sempre a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.